Tribunal: TJSP
Processo: 1500232-33.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo 20,3 gramas de cocaína em pó, 30,1 gramas de maconha, embalados em 10 porções, 1,6 grama de cocaína sob a forma de "crack", 208 gramas de lança-perfume, e 09 gramas de ecstasy – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo 20,3 gramas de cocaína em pó, 30,1 gramas de maconha, embalados em 10 porções, 1,6 grama de cocaína sob a forma de "crack", 208 gramas de lança-perfume, e 09 gramas de ecstasy – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da espécie do entorpecente apreendido – Admissibilidade
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na espécie mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes de maior nocividade – Apreensão de substância estupefaciente em grande quantidade e de natureza mais viciante – Regime fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento dos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500232-33.2019.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
ALLEF OSSUMTOLA BARBOSA SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500232-33.2019.8.26.0628 -Voto no
2
Voto n. 22975
Apelação n. 1500232-33.2019.8.26.0628 Itapecerica da Serra
Apelante: ALLEF OSSUMTOLA BARBOSA SANTANA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Agente flagrado trazendo consigo 20,3
gramas de cocaína em pó, 30,1 gramas de maconha, embalados em
10 porções, 1,6 grama de cocaína sob a forma de “crack”, 208
gramas de lança-perfume, e 09 gramas de ecstasy Materialidade
e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo
é harmônico com o conjunto probatório Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Cálculo da Pena Tráfico de Entorpecentes Exacerbação da pena-
base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei
n. 11.343/06, em razão da espécie do entorpecente apreendido
Admissibilidade
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06)
é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na
espécie mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da
Lei de Tóxicos.
Pena
Regime inicial
Tráfico de entorpecentes de maior
nocividade Apreensão de substância estupefaciente em grande
quantidade e de natureza mais viciante Regime fechado para
início do cumprimento de pena Entendimento dos artigos 33, §
3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei
n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena
privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua
sendo o sistema prisional mais adequado para início de
cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior
nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo
estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do
CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para
ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a
privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal
sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado,
bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele
praticados.
Cálculo da Pena
Tráfico de entorpecentes
Imposição de
privação de liberdade superior a quatro anos Inaplicabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500232-33.2019.8.26.0628 -Voto no
3
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do
CP
Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a
quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de
direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso
I, do art. 44, do CP.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 109/117, prolatada pelo MM.
Juiz Bruno Cortina Campopiano, cujo relatório ora se adota, ALLEF
OSSUMTOLA BARBOSA SANTANA foi condenado como incurso no art.
33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e de 583 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos. Ao que se infere, foi deferido ao
acusado o recurso em liberdade.
Consoante consta da exordial acusatória, o ora apelante
teria sido surpreendido trazendo consigo as seguintes substâncias
estupefacientes, para fins de tráfico: a) 20,3 gramas de cocaína em pó,
distribuídos em 30 invólucros; b) 30,1 gramas de maconha, embalados em
10 porções; c) 1,6 grama de cocaína sob a forma de “crack”,
acondicionados em 14 invólucros; d) 208 gramas de lança-perfume,
alocados em 07 recipientes; e e) 09 gramas de ecstasy, na forma de 07
comprimidos.
Inconformado, apelou o réu em busca da redução das
penas
aplicadas,
alegando
circunstâncias
judiciais
favoráveis
e
possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei n.
11.343/06. Requer, ainda, a fixação de regime inicial mais brando e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500232-33.2019.8.26.0628 -Voto no
4
substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de tráfico de
entorpecentes foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Policiais
Militares avistaram Allef em atitude suspeita, típica de tráfico de
entorpecentes, e decidiram por abordá-lo.
Em busca pessoal, com ele encontraram uma pequena
bolsa, contendo os entorpecentes acima referidos, bem como a quantia de
R$ 65,00 em dinheiro, em notas miúdas, além de anotações relacionadas à
contabilidade do tráfico ilícito.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 11/12, pelo laudo de constatação de 08/10
e 80/82, bem como pelo exame químico-toxicológico de fls. 83/86.
A prova oral (fls. 107/108 e mídia digital) colhida na
instrução criminal, que conta com o depoimento de um dos Policiais
Militares responsáveis pela prisão do réu, somada à sua revelia, mostrou-
se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos,
como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500232-33.2019.8.26.0628 -Voto no
5
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
As
reprimendas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a imposição
do regime inicial fechado, não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 42 da
Lei n. 11.343/06 e no art. 59 do CP, as penas-base do acusado foram
corretamente fixadas em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
(o que equivale ao mínimo legal, acrescido de 1/6), sob a seguinte
fundamentação, extraída de fls. 110:
Considerando que um fator a ser sopesado nesta fase é a
natureza da substância (art. 42 da Lei de Drogas), é digno de nota
ressaltar que o réu também comercializava 'crack', verdadeira
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500232-33.2019.8.26.0628 -Voto no
6
chaga da sociedade atual, pelo seu baixo preço e altíssimo
potencial viciante, alastrando-se como metástase pelas cidades
brasileiras, sem perdoar pequenas urbes da periferia, como este
município de Itapecerica da Serra.
Não pode o Judiciário, pois, fazer ouvidos de mercador à
estrepitosa grita social (que inclui não apenas a massa leiga e
iletrada da população, mas também especialistas de alta cepa em
sociologia, saúde pública e demais áreas do conhecimento
suscitadas pelo fenômeno) deflagrada pela difusão do 'crack',
devendo o disseminador da substância ser repreendido com dose
de severidade acima do patamar ordinário.
Pondere-se ser, nos casos de tráfico de entorpecentes
(art. 33, da Lei n. 11.343/06), perfeitamente admissível a elevação da pena-
base com base na espécie mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do
art. 42 da Lei de Tóxicos.
b) na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes, as reprimendas permaneceram no mesmo patamar.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis
causas de aumento ou de diminuição, as sanções restaram assim
finalizadas.
Na hipótese dos autos, era mesmo incabível a aplicação
do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, eis que não apenas
a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, como a dinâmica,
denotam a dedicação habitual do agente a atividades criminosas, e
comprovam o não cumprimento de requisito legalmente previsto para a
concessão da causa de diminuição. Neste sentido, a r. sentença recorrida, a
fls. 111/113:
Com efeito, malgrado se trate de não reincidente, a grande
quantidade e diversidade de droga apreendida (30 porções de
cocaína, 14 de 'crack', 10 de maconha, 7 de lança-perfume e 7 de
ecstasy), fazem presumir se cuidar de indivíduo dedicado a
atividades criminosas habituais, em franca oposição ao 'espírito'
do redutor em comento, o qual veio a lume com o objetivo de
estremar o pequeno traficante dos grandes barões da traficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500232-33.2019.8.26.0628 -Voto no
7
[...] Imperativo consignar que não há duplicidade em prejuízo do
requerido. Com efeito, na primeira etapa do critério trifásico fora
considerada exclusivamente a natureza de um dos entorpecentes;
no terceiro momento, a causa de diminuição fora rechaçada
exclusivamente em virtude da quantidade e diversidade de
drogas.
Considerando que a qualidade e a quantidade de narcóticos
configuram circunstâncias autônomas e independentes, não há
reparo a fazer quando são manejadas em diferentes etapas da
dosimetria penal.
No que concerne à fixação de regime inicial para
cumprimento de pena privativa de liberdade, conquanto não mais subsista a
vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime diverso
do fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional mais
adequado para início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de
maior nocividade, como o aqui tratado.
Observe-se que aludida fixação do regime inicial
continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art.
59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser
adotado de regime de pena mais brando, não basta que a privação de
liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente
adequado à personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às
consequências dos fatos por ele praticados.
Na hipótese dos autos, outrossim, tendo sido imposta
privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o
quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de ALLEF OSSUMTOLA BARBOSA SANTANA,
restando, pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500232-33.2019.8.26.0628 -Voto no
8
de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator